Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de rescisão contratual. decisão saneadora. hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. incompetência relativa. redistribuição do ônus da prova. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de rescisão contratual, rejeitou as alegações de incompetência relativa, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, bem como procedeu à inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste apenas em examinar as objeções sobre a incompetência, bem como se a lide versa sobre relação de consumo, uma vez que as demais alegações não se enquadram como hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. É incabível agravo de instrumento contra a decisão que dispõe sobre ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, por se tratar de hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, uma vez que poderá ser arguida como preliminar em apelação contra sentença eventualmente desfavorável à parte.
4. A ninguém é dado defender direito alheio em nome próprio sem estar autorizada pelo ordenamento jurídico, por se tratar de conduta vedada nos termos do art. 18 do CPC
5. De acordo com os art. 2° e 3° do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço
6. A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de maneira que deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC. Nesse contexto, é perfeitamente aplicável à hipótese o 6o, VIII, do CDC, bem como as disposições do art. 373, § 1o, do CPC, que autorizam a redistribuição do ônus da prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. É incabível agravo de instrumento contra decisão não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, quando não verificada urgência e sendo possível arguição como preliminar em apelação contra sentença eventualmente desfavorável á parte. 2. Presentes os requisitos estabelecidos nos art. 2 e 3° do CDC, a lide se submete ás regras de relação de consumo, caso em que é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 2° e 3°, e art. 6, VIII. CPC, art. 18 e 373.